Tribunal: STF
Processo: RE 1530265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Diego Garces Gomes (eDoc 17), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 9) do assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSELHO ESPECIAL. LEIS ALTERADORAS DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DA RPV PROPOSTAS POR PARLAMENTARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. TEMA REPETITIVO 792 STF. LEI DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA SITUAÇÕES JURIDICAS ANTERIORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



     1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o limite de expedição da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade, ou não, de o autor se beneficiar do Regime da Requisição de Pequeno Valor (RPV), proposto pela Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. 



     2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mencionada lei distrital no RE 1.414.943/DF, o fez em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que as disposições daquele acórdão não vinculam os julgadores neste caso em apreço. 



    3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou a já conhecida jurisprudência no sentido de que as leis alteradoras do limite de expedição da RPV, quando propostas por parlamentares, usurpam a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local. 



     4. O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, afetado como o Tema Repetitivo n. 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



     5. O trânsito em julgado da sentença coletiva aconteceu em 11/3/2020 e a Lei Distrital n. 6.618/20 somente foi promulgada em 15/6/2020. Incidência do Tema Repetitivo 792 do STF. 



    6. Precedentes: RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020); Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1775021, 07292827020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023; (Acórdão 1788237, 07374713720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. 



     7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão viola as normas contidas nos arts. arts. 1º, 2º, 5º, caput, 61, §1º, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3º, 102, §2º e 165, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.361.600/DF, afastou a aplicação do Tema 792 (RE 729.107/DF) nas hipóteses em que a Lei Distrital nº 6.618/2020 eleva o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo a norma ser aplicada de forma imediata aos processos em curso.



    Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão, especialmente com fundamento nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280, 282, 283, 284 e 359 do STF (eDoc 19).



    O STF, em decisão do Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o apelo constitucional trata do Tema 1.326 da repercussão geral (eDoc 23), e o TJ/DF, apontando divergência entre o acórdão e o paradigma, ordenou o retorno dos autos à Suprema Corte para apreciação (eDoc 27).



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Trata-se da origem de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) apenas para verbas limitadas a 10 (dez) salários mínimos, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    Reputo relevantes as razões recursais, pois o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido recursos extraordinários em que também se discutiu, à semelhança do caso em apreço, a aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual elevou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) nas execuções pendentes no âmbito do Distrito Federal. Tal entendimento pode ser observado nas decisões proferidas nos seguintes julgados: ARE 1.351.385 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.392.860, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.428.324, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.361.600 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.412.762, Rel.ª Min. Cármen Lúcia; e RE 1.436.494, Rel. Min. Luiz Fux, além de outros acórdãos cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 



    1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 



    2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.490.757 AgR, de minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    (ARE 1.383.581 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente